Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-31.2018.8.11.0010
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001999-31.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), ALDA TEODORA DA SILVA - CPF: 780.721.151-20 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA” –CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação da servidora visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Jaciara,
em face da sentença prolatada nos autos da “Reclamação Trabalhista” proposta por
Alda Teodora da Silva,
em que a Magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando
o requerido ao pagamento de eventual saldo de salário existente em favor da autora, bem como efetuar os depósitos do FGTS relativo ao período laborado, e que não estejam fulminados pela prescrição quinquenal reconhecida na decisão de saneamento (evento 20437836), cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e honorários sucumbenciais que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação. No que tange à autora, a exigibilidade da condenação restou suspensa haja vista o deferimento da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença incorreu em “
error in judicando
” apenas na parte que condenou o Município ao pagamento do FGTS, em desconformidade com a previsão legal dos direitos dispostos aos servidores públicos temporários com contratação precária e de excepcional interesse público.

Requereu em síntese:
“ANTE as razões fáticas e jurídicas expostas, requer-se, após recebido e conhecido, seja o presente recurso TOTALMENTE PROVIDO para ser PARCIALMENTE reformada a r. Sentença NO QUE TANGE APENAS À CONDENAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS E EVENTUAL SALDO DE SALÁRIO, INDEVIDOS à servidora temporária ESTATUTÁRIO, além da observância do princípio NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS (Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), nos termos da fundamentação supra e da contestação e, subsidiariamente, que sejam aplicados juros e correção nos termos do art. 1oF da Lei 9494/97, com redação da MP 2180/2001, bem como, diante da SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, que seja minorados os honorários arbitrados e condenando o recorrido nas custas e honorários advocatícios proporcionais à sucumbência recíproca, com o que esta Colenda Turma estará realizando a verdadeira e costumeira JUSTIÇA.”

As contrarrazões foram apresentadas, pugnado pelo desprovimento do recurso (id. 46286977).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 48107972).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 116904983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver o Município de Jaciara condenado ao pagamento das verbas não pagas, em decorrência das renovações sucessivas de “contrato temporário” que foi desvirtuado.

Para tanto, sustenta a autora que foi contratada, inicialmente, por tempo determinado, pelo período de 01/03/2005 a 31/08/2008, o que foi prorrogado, sucessivamente, até 30/08/2016, para o exercício dos “cargos” de “recreacionista”, “auxilia de desenvolvimento infantil”, “apoio administrativo educacional” e “serviços gerais”.

Argumenta, que no último contrato (011/2016) houve rescisão antecipada pelo município em 30/08/2016 e que não recebeu as verbas elencadas no art. 7o, incisos III, VIII, XVII da CF/1988, quais sejam: FGTS, 13a (décimo terceiro salário); Férias + 1/3.

Por outro lado, o Município de Jaciara argumenta que a contratação da autora, se deu de forma “temporária” e “precária” e que não haveria outras verbas a serem pagas, uma vez que a sua contratação não é regida pela CLT, mas sim por legislação específica.

A Magistrada Singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando o requerido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial, apenas para condenar o requerido ao pagamento de eventual saldo de salário existente em favor da autora, bem como efetuar os depósitos do FGTS relativo ao período laborado, e que não estejam fulminados pela prescrição quinquenal reconhecida na decisão de saneamento (evento 20437836), cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC, desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento e partir de 30/06/2009, data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, incidir correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Já os juros de mora devem ser calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, observando, ainda, o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e honorários sucumbenciais honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, contudo, NO QUE TANGE APENAS À AUTORA, A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO FICARÁ SUSPENSA nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, considerando ser beneficiária de assistência jurídica gratuita; já no que tange ao Município, este é isento do pagamento das custas, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/01.

Não obstante a sentença ser ilíquida, é certo que o proveito econômico obtido pelo autor não superará o valor de 100 salários mínimos (art. 496, §3o, inciso III, do NCPC), razão pela qual DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior.

Aguarde-se o prazo recursal.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Pois bem.

Conforme supracitado, o apelante argumenta que contratou a autora para supostamente atender à necessidade temporária de excepcional interesse público para prestação dos serviços mencionados, em conformidade com a legislação de regência, especialmente a CF/1988.

Dá analise, é possível verificar que a recorrida permaneceu por 11 (onze) anos vinculada ao município, de forma absolutamente precária, por meio de contratos administrativos formalizados em total descompasso com as hipóteses legais.

Em verdade, as sucessivas prorrogações, inclusive, com variação de funções, entre um contrato e outro, demonstram a inexistência de qualquer “temporariedade” na contratação, muito menos se afigurando “excepcional” interesse público o que acarreta a nulidade dos atos celebrados, por afronta ao art. 37, IX, da Constituição da República.

Nesse contexto, destaca-se que as renovações semestrais consecutivas importaram a mudança do prazo de vigência do contrato, de temporário para indeterminado. Assim, não houve rompimento do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a apelada prestou serviços ao Município, pelo que permanece o contratante obrigado ao depósito do FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, as renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

A doutrina também dispõe nesse sentido, senão veja-se:

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), firmou o entendimento de que “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
”, referindo-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória etc., e não aqueles previstos no artigo 39, § 3.o, da CF.

Dessa maneira, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.

Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. A propósito, veja-se o que dispõe a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017) a respeito da matéria:

“Lamentavelmente, a contratação pelo regime especial, em certas situações, tem servido mais a interesses pessoais do que ao interesse administrativo. Por intermédio desse regime, têm ocorrido contratações “temporárias” com inúmeras prorrogações, o que as torna verdadeiramente permanentes. Ocorre também que a Administração realiza concurso para investidura legítima em regime estatutário ou trabalhista e, ao invés de nomear ou contratar os aprovados, contrata terceiros para as mesmas funções. Trata-se de condutas que refletem desvio de finalidade e que merecem invalidação em face dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Pode até mesmo concluir-se que semelhantes distorções ofendem o princípio da valorização do trabalho humano, previsto no art. 170, caput, da Carta vigente, até porque têm sido desprezados alguns dos direitos fundamentais dos servidores.64” (página 404)

Nesta senda, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.

Aliás, a respeito do assunto o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento, por meio da Repercussão Geral no 765320/MG, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016, vejamos,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Por outro lado, não deve incidir o pagamento da multa rescisória prevista no artigo 467 da CLT, posto que é incompatível com o regime em regência.

Também não vislumbro a hipótese de minoração dos honorários fixados, haja vista terem sido fixados em patamar razoável diante da sucumbência recíproca.

Isso posto,
nego provimento ao recurso do Município de Jaciara,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

De ofício, por ser questão de ordem pública, determino que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022